Tribunal: TJSP
Processo: 1004452-56.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Ação possessória – Pretensão do autor à reintegração na posse de imóvel ocupado pelos requeridos – Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e extinta a reconvenção, sem exame do mérito - Apelo do autor – Inconformismo injustificado -Condição de proprietário do autor que não faz presumir o exercício da posse – Ausência dos requisitos do art. 561 do CPC a justificar o

Ementa:
*Apelação – Ação possessória – Pretensão do autor à reintegração na posse de imóvel ocupado pelos requeridos – Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e extinta a reconvenção, sem exame do mérito - Apelo do autor – Inconformismo injustificado -Condição de proprietário do autor que não faz presumir o exercício da posse – Ausência dos requisitos do art. 561 do CPC a justificar o pedido de reintegração – Inexistência de demonstração do exercício de posse pelo autor ou do esbulho praticado pelos réus - Parte ré que, por outro lado, demonstrou que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da lide há mais de 20 (vinte) anos, por meio de robusta prova documental colacionada aos autos – Sentença de improcedência mantida - Honorários majorados.
Recurso improvido.*